Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARÂMETROS. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. TAXA SELIC. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré – DISTRITO FEDERAL- em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo mesmo para determinar que a correção monetária do valor da condenação seja atualizada pelo índice INPC até junho de 2017 e, de junho de 2017 até agosto de 2020 pela taxa Selic e, quanto aos juros da mora, até fevereiro de 2017, aplicar-se-á o índice de 1% ao mês e a partir de março de 2017 não incidirão juros de mora, pois já abarcados pela taxa Selic.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão possui erro material na sua parte dispositiva ao dar provimento ao recurso inominado, mas manter a fórmula de correção monetária fixada na sentença, excluindo-se apenas a acumulação de juros de mora com a taxa SELIC. Argumenta que não se trata de ação para a devolução de quantia certa, mas sim de pedido de restituição do valor pago a título de imposto de renda, o que enseja a aplicação de regras próprias atinentes à atualização monetária.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. Portanto, a finalidade dos embargos declaratórios é sanar algum vício interno à decisão impugnada. Não cabe, absolutamente, reexame do mérito da causa por meio do referido recurso, sob pena de desvirtuamento do mesmo.
4. No presente caso, diferente do que foi alegado pelo embargante, o acórdão não manteve a fórmula de correção monetária fixada na sentença. Conforme a parte dispositiva da sentença (ID 24504408), o valor da condenação deveria ser corrigido monetariamente desde o pagamento indevido, pelo índice INPC, até o dia 31/05/2018 e, a partir de 01/06/2018, a correção observaria a taxa SELIC. Ainda, deveria incidir juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), o qual também deveria ser calculado com base na SELIC, nos termos da Lei Complementar Distrital no 943/2018.
5. O acórdão embargado (ID 26057000), por sua vez, em relação à taxa de juros e índice de correção monetária, alterou o que foi decidido pelo juízo de origem, conforme demonstram os itens 8 e 9 da ementa. Segundo o item 8 do julgado: “Dessa forma, a atualização deve se dar pelo INPC até fevereiro de 2017 (quando houve o julgamento pelo Conselho); devendo ser aplicada, a partir de então, a taxa Selic”. Quanto aos juros da mora, o item 9 dispõe: “Quanto aos juros de mora, cumpre observar que, no que tange aos tributos indevidamente pagos até fevereiro de 2017, aplicar-se-á o índice de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, ao passo que, em relação aos tributos indevidamente pagos a partir de março de 2017, não incidirão juros de mora, pois já abarcados pela taxa Selic”.
6. Contudo, não obstante a clareza da fundamentação, o dispositivo do julgado contém erro material, uma vez que, no item 11 do acórdão, a decisão dispõe que a correção monetária do valor da condenação seja atualizada pelo índice INPC até junho de 2017 e não até fevereiro de 2017, conforme destaca o já mencionado item 8 do julgado. Assim, o item 11 do acórdão deve ser alterado a fim de, sem efeito modificativo, corrigir o mencionado erro material e adequar o dispositivo à fundamentação apresentada.
7. Portanto, o item 11 do acórdão passa a constar com o seguinte texto: “11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que a correção monetária do valor da condenação seja atualizada pelo índice INPC até fevereiro de 2017 e, de fevereiro de 2017 até agosto de 2020 pela taxa Selic. Quanto aos juros da mora, até fevereiro de 2017, aplicar-se-á o índice de 1% ao mês e a partir de março de 2017, não incidirão juros de mora, pois já abarcados pela taxa Selic”.
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para, sem efeito modificativo, corrigir o erro material apontado e alterar o item 11 do julgado, que passa a conter o texto apresentado.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.